Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo réu, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos (ID 19954681) no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (artigo 1023, §2o, do Código de Processo Civil). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora